Tribunal: TJPA
Processo: 0800927-39.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800927-39.2023.8.14.0008

APELANTE: ALPHA CONFECCAO E VAREJO LTDA

APELADO: RCI BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800927-39.2023.8.14.0008

APELANTE: ALPHA COMÉRCIO VAREJISTA DO VESTUÁRIO LTDA ME

APELADO: RCI BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alpha Comércio Varejista do Vestuário LTDA – ME contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de RCI Brasil Serviços e Participações LTDA. Alegou-se negativação indevida do nome da empresa autora, apesar da adimplência contratual, com pedido de indenização moral no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inscrição indevida da recorrente em cadastro de inadimplentes; (ii) determinar se é devida indenização por danos morais em razão dessa inscrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A peça recursal preenche os requisitos legais de admissibilidade e impugna de forma fundamentada os termos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

A confissão da parte ré sobre o erro na cobrança e posterior retirada da inscrição configura fato incontroverso, dispensando prova adicional nos termos do art. 374, II, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastros restritivos de crédito enseja dano moral in re ipsa, sendo prescindível a prova do prejuízo concreto.

Documentos juntados aos autos, aliados à confissão da parte ré, confirmam a ocorrência da negativação indevida e sua repercussão na reputação da empresa, especialmente diante da sua atividade comercial dependente de crédito.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequado para reparar o dano e cumprir função pedagógica.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, fixando-se o adicional de 2% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa e enseja reparação, independentemente de prova de prejuízo concreto.

A confissão da parte ré quanto à irregularidade da inscrição autoriza a procedência do pedido de indenização por danos morais, nos termos do art. 374, II, do CPC.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da sanção.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando houver trabalho adicional da parte vencedora, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, 1.007, 1.010, III, 374, II, 373, I, 85, §11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.08.2020; TJPA, ApCiv nº 0002525-79.2015.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.01.2025; TJPA, ApCiv nº 0003628-25.2013.8.14.0018, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 20.02.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Alpha Comércio Varejista do Vestuário LTDA – ME contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de RCI Brasil Serviços e Participações LTDA, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a autora alegou ter celebrado com a ré contrato de locação, adimplido integralmente, sendo, todavia, indevidamente negativada em cadastros restritivos de crédito. Pleiteou a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo de primeiro grau concluiu que não houve comprovação da negativação efetiva, entendendo que o documento apresentado caracterizaria apenas consulta para fins de concessão de crédito, sem configurar inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Inconformada, a apelante sustentou, preliminarmente, a tempestividade do apelo, bem como o cumprimento do preparo recursal, nos moldes dos artigos 1.003 e 1.007 do CPC.

No mérito, argumentou que a própria contestação da parte recorrida continha confissão quanto à indevida inscrição da autora nos cadastros restritivos, devendo tal fato ensejar a reparação por danos morais, em consonância com os princípios da comunhão das provas (art. 371, CPC), da valoração probatória e da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).

Reforçou que houve prova documental suficiente para demonstrar a inscrição indevida e que, mesmo na ausência de negativação clássica, a redução do score creditício configuraria informação desabonadora, prejudicando a imagem e a reputação comercial da empresa.

Ademais, afirmou ser evidente o nexo causal entre a falha na prestação de serviços pela ré e os danos suportados, sendo desnecessária a prova do dolo, por se tratar de responsabilidade objetiva.

Por fim, requereu a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais e fixação de danos morais em R$ 20.000,00, além da majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões ID 24567560, nas quais a parte Apelada, RCI BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, aduz, preliminarmente, a inépcia do apelo por ausência de fundamentação adequada, em afronta ao princípio da dialeticidade.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Preliminarmente:

A peça recursal expõe, com clareza e objetividade, os fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais se entende equivocada a sentença de primeiro grau, impugnando expressamente seus fundamentos e indicando os elementos probatórios que sustentam a reforma do julgado.

Ao rebater o entendimento do juízo a quo sobre a suposta ausência de prova da negativação e sobre a interpretação da confissão da parte adversa, o apelante demonstrou, de forma suficiente, a correlação lógica entre os argumentos apresentados e os fundamentos da sentença, atendendo, portanto, ao disposto no art. 1.010, inciso III, do CPC.

Assim, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela parte recorrida, sob alegação de afronta ao princípio da dialeticidade, porquanto não merece acolhida. Sendo assim, presentes os requisitos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento do recurso.

Mérito:

Cinge-se a controvérsia recursal à análise
da ocorrência de inscrição indevida da empresa recorrente em cadastro de inadimplentes, bem como,
da possibilidade de condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inscrição do nome da recorrente em cadastros de inadimplentes.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, caberia à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, em especial a comprovação de eventual inscrição indevida.

Contudo, verifica-se que, no caso concreto, além da juntada de documentação que indica a restrição creditícia, houve confissão da própria parte ré quanto à ocorrência de erro na cobrança e à consequente retirada do nome da empresa dos cadastros restritivos após ciência do equívoco (ID 24567542, pág. 3), o que denota a existência do evento lesivo.

Com efeito, nos termos do art. 374, II, do CPC, não dependem de prova os fatos confessados pela parte contrária. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é suficiente, por si só, para gerar o dever de indenizar, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO.
PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ
). 2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.
Precedente. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020) (grifos nossos)

No que toca à alegação de que se trataria de simples "anotação de score" ou consulta para fins de concessão de crédito, tal argumento não se sustenta diante dos documentos apresentados, bem como da admissão expressa da parte ré quanto à equivocada negativação e posterior regularização.

No caso dos autos, trata-se de pessoa jurídica que atua no comércio varejista e cuja atividade econômica depende diretamente do acesso ao crédito e da boa reputação no mercado. A restrição indevida, ainda que por breve período, revela-se apta a causar abalo à honra objetiva da empresa, interferindo em sua atividade negocial e justificando, assim, a compensação por danos morais.

Por sua vez, a parte rapelada, embora tenha apresentado contestação genérica, não trouxe aos autos qualquer documento hábil a infirmar a tese sustentada pela recorrente, tampouco produziu contraprova apta a demonstrar a higidez da inscrição efetuada. Limitou-se a alegar tratar-se de “mero registro para auxílio de crédito”, sem apresentar prova idônea de que a negativação inexistiu ou era devida.

Assim, comprovado o ilícito e ausente prova em sentido contrário, impõe-se o reconhecimento do direito à reparação civil por dano moral. Nessa direção, cabe destacar da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXCEDENTE AO VALOR CONTRATADO. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESULTADO PARCIALMENTE FAVORÁVEL À APELANTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por SERASA – Centralização de Serviços dos Bancos S.A. contra sentença que reconheceu a cobrança indevida de valores superiores ao consumo mínimo contratado por KAPRIM Fomento Mercantil Ltda., fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A apelante alegou a legitimidade das cobranças, ausência de comprovação do dano moral e pediu a minoração do valor fixado a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se as cobranças excedentes ao valor contratado são legítimas; (ii) analisar o cabimento de indenização por danos morais para pessoa jurídica; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A revelia da apelante no primeiro grau gera presunção de veracidade das alegações da parte autora, conforme art. 344 do CPC, ratificando a cobrança indevida.

2.

É pacífico no STJ que a inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes enseja danos morais in re ipsa, sendo prescindível a comprovação de prejuízo direto.

3.

A minoração do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 justifica-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa e garantindo caráter pedagógico.

4.

Determina-se a correção dos honorários advocatícios para que incidam sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC, e a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, em conformidade com a súmula nº 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A revelia do réu gera presunção de veracidade das alegações do autor, salvo prova em contrário.

2.

A inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ensejando reparação.

3.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso.

4.

Honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, e os juros moratórios devem ser contados a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º, e 344; CC, art. 398; súmulas nº 54 e nº 326 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.634.490/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23/09/2024; STJ, REsp nº 2.130.170/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/09/2024; TJPA, ApCiv nº 0009140-17.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 11/04/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002525-79.2015.8.14.0028 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025)
(grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDAMENTE DESCONTADO NO CONTRACHEQUE DA AUTORA, MAS NÃO REPASSADO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Da simples análise dos documentos juntados, verifica-se que a autora teve regularmente descontado em seu contracheque o valor objeto da inscrição negativa, não podendo ser penalizada pela inércia de seu empregador, que não efetuou o repasse do valor para a instituição bancária. Nesse, caso, como bem observado na sentença recorrida,
“ (...) tendo o valor sido regularmente descontado pelo empregador, ou seja, pago pelo consumidor, há apropriação indébita por parte do empregador, pessoa essa contra quem o banco deve demandar e exercer seu direito de crédito.”
Precedentes do tribunal.

II- A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito quando não há inadimplemento que a autorize, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral independentemente de comprovação do efetivo dano, correspondendo à modalidade do dano moral
in re ipsa.

III- Valor fixado na origem (R$ 5.000,00) mantido, por guardar consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV- Mantido o percentual de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, eis que de acordo com o previsto no art. 85, § 2º do CPC.

V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003628-25.2013.8.14.0018 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024)

Quanto ao quantum indenizatório, considerando a gravidade da conduta, a repercussão do fato, o porte econômico das partes e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da indenização, entendo adequado fixar o valor da compensação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra apto a desestimular novas condutas semelhantes sem configurar enriquecimento sem causa.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, em razão do trabalho adicional realizado pela parte vencedora nesta instância recursal. Assim, elevo os honorários sucumbenciais em 2% sobre o valor da condenação, totalizando 12%, observando-se os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir da publicação deste acórdão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso; e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, acrescendo-se o percentual de 2% ao fixado em primeiro grau, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 03/06/2025